Tribunal: TJMT
Processo: 1046902-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046902-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUIZA NEGREIRO DA SILVA - CPF: 420.634.501-53 (RECORRENTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A REVISÃO DA FATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURA INDEVIDA – VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR OBSTANDO O CORTE E A INSCRIÇÃO – PROMOVENTE PESSOA IDOSA – COBRANÇA INDEVIDA SUPERIOR AO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE APOSENTADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente se trata de pessoa idosa e comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar par obstar o corte e a inscrição em virtude de cobrança indevida.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o refaturamento da fatura de novembro/2020, mas julgou improcedente o pleito de dano moral ao argumento de que não ficou comprovada qualquer conduta arbitrária ou de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, JULGO parcialmente procedente

a pretensão contida no pedido inicial
para o fim de
determinar o refaturamento da conta do mês de novembro/2020, da quantia de
R$1.316,60
refaturando-se para a media dos últimos 12 meses
, e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que recebeu cobrança indevida e registrou reclamação administrativa, todavia, não teve o seu problema solucionado.

Frisa que se trata de pessoa idosa, precisando se deslocar até a sede da promovida para tentar resolver a situação, bem como que não viu outra alternativa se não ajuizar a presente demanda, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de faturas de consumos referentes aos meses de outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020 e indenização por dano moral. O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade tão somente da fatura de novembro/2020, por estar excessivamente acima da média, julgando improcedente o pleito de dano moral.

A parte promovente se insurge contra a sentença pleiteando apenas o recebimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para incluir a indenização por dano moral, posto que o presente caso guarda peculiaridades. A parte promovente, que se trata de pessoa idosa, comprovou na inicial que procurou a concessionária por diversas vezes para realizar reclamação administrativa, juntando protocolos na inicial para comprovar suas alegações (60104797,60222234 e 60336372).

Afirma que o valor abusivo de R$1.316,60 (um mil trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos) constante na fatura de novembro/2020 supera a sua aposentadoria, sendo inviável a quitação. Junta, ainda, fotos do seu imóvel demonstrando que se trata de residência humilde, na qual reside somente a mesma e seu esposo, não havendo qualquer justificativa para a cobrança de tal valor.

Ainda que no presente caso tenha havido tão somente reclamação junto à concessionária, vejo que foi necessário o deferimento da liminar para obstar a suspensão do fornecimento de água e a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente se trata de pessoa idosa e comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar par obstar o corte e a inscrição em virtude de cobrança indevida.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021